Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. Na origem, relata a parte autora que adquiriu passagem de ônibus para o trecho Rio de Janeiro/Brasília com embarque em 16/02/2021 às 20 horas e chegada às 15h10 do dia seguinte (ID Num. 32151970 - Pág. 1). No entanto, o ônibus foi apreendido no trajeto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que ocasionou um atraso de cerca de quatro horas na chegada ao destino. A sentença julgou procedente o pedido e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
3. Inconformada, apenas a segunda requerida (PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA – ME) apresenta recurso inominado.
4. Não assiste razão à recorrente. Isso porque não se desincumbiu do ônus que lhe cabe, por força do disposto no art. 373, II do CPC (apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado). Apesar de incontroversa a apreensão do ônibus da requerida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a recorrente alegou que tal fato decorreu de fiscalização abusiva dos agentes daquela autarquia, que teriam agido de modo contrário à lei, o que configuraria fortuito externo, a lhe eximir da responsabilidade.
5. Contudo, tais alegações não restaram cabalmente demonstradas nos autos, já que desacompanhadas de qualquer elemento de prova nesse sentido. De outro giro, o que restou inconteste pelas provas documentais e pela própria peça de defesa (ID Num. 32152037 - Pág. 1) foi o atraso de cerca de 4 horas, estando caracterizada a falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios